Tribunal: STF
Processo: RE 80585
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGADO AO PROMITENTE
VENDEDOR, EM HIPÓTESE NÃO REGIDA PELA LEI 949/49, O DIREITO DE
ARREPENDER-SE, VULNEROU OS ARTIGOS 128 E 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E, BEM ASSIM, AO DISPOSTO NO ART. 1.088 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.